Tribunal: TJPA
Processo: 0006215-59.2018.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA MACONHA E COCAÍNA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DROGA APREENDIDA EM ESCONDERIJO, PRONTA PARA A COMERCIALIZAÇÃO E ACOMPANHADA DE QUANTIA EM DINHEIRO SUGESTIVA DA VENDA DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DEMONSTRAM QUE AS RECORRENTES SE ASSOCIARAM COM O FIM DE COMERCIALIZAREM A DROGA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTES CONDENADAS A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, MAIS OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGASI. Nos autos existe prova da materialidade do crime, comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo. Deveras, o policial civil Gerson Rosa de Mescouto esclareceu em juízo que recebeu uma denúncia anônima do paradeiro da recorrente Lucelia da Costa Moreira, a qual havia fugido da carceragem da delegacia de Bragança. Ao chegar no local, o policial se deparou com as apelantes portando entorpecentes e dinheiro trocado, razão pela qual efetuou sua prisão em flagrante. No mesmo sentindo seguem os depoimentos dos policiais civis Francisco José da Costa Leite e Alan de Sousa, os quais também confirmaram que as recorrentes foram flagradas com maconha e oxi no momento da abordagem policial. Apesar das recorrentes terem afirmado que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio, o pedido de desclassificação formulado não encontra guarida nas provas dos autos. Ao contrário, a forma como a droga se apresentava, pronta para a venda e escondida em local estratégico, qual seja, em um buraco no colchão, somada a quantia em dinheiro apreendida, demonstra que as recorrentes se associaram com o fim de comercializar a droga, não sendo apenas usuárias de entorpecente. Assim, perfeitamente configurados os delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Condenação mantida. Precedentes;DA DOSIMETRIA DE PENAII. Embora o cálculo de pena não tenha sido um primor, a pena-base foi minimamente fundamentada, tendo o julgador considerado como negativas as consequências do crime, em face do imensurável número de famílias atingidas pelo crime em questão. Assim, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA. Pena-base mantida. Assiste razão a defesa quando aponta falta de fundamentação na escolha da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado. De fato, na decisão guerreada o julgador não motivou a mencionada operação, razão pela qual mister proceder a diminuição da pena em dois terços, fração máxima prevista em lei. Nova dosimetria. Recorrentes condenadas a pena de cinco anos de reclusão em regime semiaberto, mais oitocentos e sessenta e seis dias-multa. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0006215-59.2018.8.14.0013.
APELANTES: ALINE LUANE ARAUJO DA MOTA E LUCELIA DA COSTA MOREIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas e associação para o tráfico. pedido de absolvição. prova da materialidade e da autoria do crime. laudo toxicológico positivo para maconha e cocaína. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. pedido de desclassificação. improcedência. droga apreendida em esconderijo, pronta para a comercialização e acompanhada de quantia em dinheiro sugestiva da venda de drogas. absolvição pelo crime de associação para o tráfico. os elementos de convicção demonstram que as recorrentes se associaram com o fim de comercializarem a droga. condenação mantida. dosimetria. revisão da pena-base. impossibilidade. consequências do crime valoradas desfavoravelmente. alegação de falta de fundamentação na escolha da fração de diminuição do tráfico privilegiado. procedência. nova dosimetria. recorrentes condenadas a pena de cinco anos de reclusão em regime semiaberto, mais oitocentos e sessenta e seis dias-multa. recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.
do pedido de absolvição e de desclassificação para o art. 28 da lei de drogas
I. Nos autos existe prova da materialidade do crime, comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo. Deveras, o policial civil Gerson Rosa de Mescouto esclareceu em juízo que recebeu uma denúncia anônima do paradeiro da recorrente Lucelia da Costa Moreira, a qual havia fugido da carceragem da delegacia de Bragança. Ao chegar no local, o policial se deparou com as apelantes portando entorpecentes e dinheiro trocado, razão pela qual efetuou sua prisão em flagrante. No mesmo sentindo seguem os depoimentos dos policiais civis Francisco José da Costa Leite e Alan de Sousa, os quais também confirmaram que as recorrentes foram flagradas com maconha e oxi no momento da abordagem policial. Apesar das recorrentes terem afirmado que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio, o pedido de desclassificação formulado não encontra guarida nas provas dos autos. Ao contrário, a forma como a droga se apresentava, pronta para a venda e escondida em local estratégico, qual seja, em um buraco no colchão, somada a quantia em dinheiro apreendida, demonstra que as recorrentes se associaram com o fim de comercializar a droga, não sendo apenas usuárias de entorpecente. Assim, perfeitamente configurados os delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Condenação mantida. Precedentes;
da dosimetria de pena
II. Embora o cálculo de pena não tenha sido um primor, a pena-base foi minimamente fundamentada, tendo o julgador considerado como negativas as consequências do crime, em face do imensurável número de famílias atingidas pelo crime em questão. Assim, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA. Pena-base mantida. Assiste razão a defesa quando aponta falta de fundamentação na escolha da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado. De fato, na decisão guerreada o julgador não motivou a mencionada operação, razão pela qual mister proceder a diminuição da pena em dois terços, fração máxima prevista em lei. Nova dosimetria. Recorrentes condenadas a pena de cinco anos de reclusão em regime semiaberto, mais oitocentos e sessenta e seis dias-multa. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Aline Luane Araújo da Mota e Lucelia da Costa Moreira
,

inconformadas com a r. sentença que as condenou a
pena

de oito anos de reclusão, em regime semiaberto, mais um mil e dezessete dias-multa
, pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Capanema/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição das apelantes pelo delito de tráfico de drogas. Ainda, postulou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, em razão de ser pequena a quantidade de droga apreendida com as recorrentes e da inexistência de comprovação nos autos de atos de comercialização do entorpecente. Uma vez operada a desclassificação, a defesa postulou pela absolvição das apelantes, tendo em vista a aplicação do princípio da alteridade.

Acerca do crime de associação para o tráfico, a defesa requereu a absolvição das apelantes, em face da ausência do liame subjetivo e ânimo associativo entre elas, necessários para à configuração deste crime.

No que tange a dosimetria, a defesa requereu a redução da pena-base, devido a valoração equivocada das circunstâncias do art. 59 do CPB. Ainda, apontou falta de fundamentação no emprego da fração de diminuição de pena da minorante do tráfico privilegiado. Ao final,
a defesa postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, tão somente para aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

À revisão

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 28/06/18, após denúncias anônimas, policiais militares lograram êxito em prender as recorrentes Aline Luane Araújo da Mota e Lucelia da Costa Moreira portando maconha, pedras de oxi, mais cento e vinte e quatro reais. Regularmente processadas, as apelantes foram condenadas as penas de oito anos de reclusão, em regime semiaberto, mais um mil e dezessete dias-multa

pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Inconformadas, interpuseram apelo.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa requereu a absolvição das recorrentes. Ocorre que nos autos existe prova da materialidade do crime, comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 26/27), bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo. Deveras, o policial civil Gerson Rosa de Mescouto esclareceu em juízo que recebeu uma denúncia anônima do paradeiro da recorrente Lucelia da Costa Moreira, a qual havia fugido da carceragem da delegacia de Bragança. Ao chegar no local, o policial se deparou com as apelantes portando entorpecentes e dinheiro trocado, razão pela qual efetuou sua prisão em flagrante. No mesmo sentindo seguem os depoimentos dos policiais civis Francisco José da Costa Leite e Alan de Sousa, os quais também confirmaram que as recorrentes foram flagradas com maconha e oxi no momento da abordagem policial.

Apesar das recorrentes terem afirmado que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio, o pedido de desclassificação formulado não encontra guarida nas provas dos autos. Ao contrário, a forma como a droga se apresentava, pronta para a venda e escondida em local estratégico, qual seja, em um buraco no colchão, somada a quantia em dinheiro apreendida, demonstra que as recorrentes se associaram com o fim de comercializar a droga, não sendo apenas usuárias de entorpecente.
Assim, perfeitamente configurados os delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Sendo assim, mantenho a condenação pelos crimes de tráfico e associação criminosa, rejeitando, igualmente, o pedido de desclassificação para o
art. 28 da Lei 11.343/06
.
DA DOSIMETRIA.

Analisando os autos, observo que embora o cálculo de pena não tenha sido um primor, a pena-base foi minimamente fundamentada, tendo o julgador considerado como negativas as consequências do crime, em face do imensurável número de famílias atingidas pelo crime em questão. Assim, havendo um vetor desfavorável, o juiz estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme súmula 23 do TJ/PA
1
. Por esta razão,
indefiro o pedido
de redução da pena-base.

Todavia, assiste razão a defesa quando aponta falta de fundamentação na escolha da fração mínima da minorante do tráfico privilegiado. De fato, na decisão guerreada o julgador não motivou a mencionada operação, razão pela qual mister proceder a diminuição da pena em dois terços, fração máxima prevista em lei. Assim, levando em conta a pena de seis anos e quinhentos dias multa imposta as apelantes na segunda fase do cálculo de pena do crime de tráfico drogas, hei de
proceder a redução na fração máxima, encontrando a reprimenda de dois anos de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.

Somando-se a pena acima referida à sanção de
três anos de reclusão e setecentos dias-multa
aplicada para o crime de associação para o tráfico, encontro para ambas as apelantes a reprimenda de
cinco anos de reclusão em regime semiaberto
, mais oitocentos e sessenta e seis dias-multa, a qual considero definitiva.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 05 de outubro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.